Tribunal: TJPA
Processo: 0803296-25.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803296-25.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ARIONALDO FREIRE DE SA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em cumprimento de sentença decorrente de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra o agravante e outros, para cobrança de valores inadimplidos oriundos de contrato de abertura de crédito BB Giro Rápido, no qual o agravante figurou como fiador. A decisão agravada manteve a validade da intimação dos executados para o cumprimento de sentença, enviada ao endereço constante dos autos e devolvida com anotação de “mudança de endereço”, por ausência de prévia comunicação da alteração domiciliar ao juízo. O agravante sustentou a nulidade da intimação e dos atos executórios, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação para cumprimento de sentença enviada ao endereço constante dos autos, quando a correspondência é devolvida com anotação de “mudança de endereço” sem prévia comunicação da alteração ao juízo; (ii) estabelecer se o Tribunal pode reconhecer diretamente, em agravo de instrumento, a prescrição intercorrente não apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 513, § 3º, do CPC considera realizada a intimação do devedor quando, nas hipóteses de intimação por carta ou meio eletrônico, ele muda de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o art. 274, parágrafo único, do CPC.

O art. 274, parágrafo único, do CPC presume válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, quando a modificação temporária ou definitiva do endereço não é comunicada ao juízo.

A correspondência de intimação foi enviada ao mesmo endereço constante dos autos e relacionado à citação válida na fase de conhecimento, sem prova de que o agravante tenha comunicado previamente qualquer alteração domiciliar.

A devolução da carta com anotação de “mudança de endereço”, desacompanhada de comunicação formal ao juízo, não afasta a presunção legal de validade do ato intimatório.

O devedor validamente citado deve adotar conduta proativa e colaborativa, inclusive para informar o endereço no qual pretende receber intimações subsequentes, suportando os ônus processuais decorrentes de sua inércia.

O exequente não tem o dever de diligenciar indefinidamente em busca de novo endereço do devedor quando a lei processual atribui à parte o dever de manter atualizado o endereço informado nos autos.

A análise da prescrição intercorrente, embora envolva matéria cognoscível de ofício, exige prévia delimitação fática pelo juízo de origem quanto à eventual inércia do exequente, marcos interruptivos ou suspensivos, atos de impulso processual e prévia intimação para manifestação.

O Tribunal não pode inaugurar o exame da prescrição intercorrente em agravo de instrumento quando a matéria não foi apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação aos limites da devolutividade recursal.

O agravo interno não apresenta fato novo, argumento jurídico relevante ou demonstração concreta de erro fático ou jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já examinadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Considera-se válida a intimação para cumprimento de sentença enviada ao endereço constante dos autos quando o devedor muda de endereço sem comunicar previamente a alteração ao juízo. 2. A devolução da correspondência com anotação de “mudança de endereço” não invalida a intimação quando a parte não comprova comunicação formal da alteração domiciliar nos autos. 3. O Tribunal não pode apreciar originariamente, em agravo de instrumento, tese de prescrição intercorrente não examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. O agravo interno não autoriza a reforma da decisão monocrática quando apenas reitera fundamentos já analisados, sem apresentar elemento novo ou erro concreto na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 243; 274, parágrafo único; 513, §§ 2º e 3º; 246, § 1º; 256; 926, § 1º; 932, IV e V; Regimento Interno, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.028.157/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.990.057/RJ, 4ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 26.08.2022; TJSP, AI nº 2049790-55.2019.8.26.0000, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2017, pub. 14.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803296-25.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ARIONALDO FREIRE DE SA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 33902892

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO ARIONALDO FREIRE DE SA
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nos autos da ação monitoria ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
.

Na origem trata-se de ação monitoria ajuizada em 19/11/2007 pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de ANTONIO ARIONALDO FREIRE DE SA e outros visando a cobrança de valores inadimplidos decorrentes do contrato de abertura de credito BB GIRO RAPIDO n. 184.601.107, celebrado em 18/10/2003, no qual o Agravante figurou como fiador da empresa S. L. A. FREIRE - ME.

Constituído o titulo executivo judicial, instaurou-se o cumprimento de sentença, oportunidade em que a correspondência de intimação dos executados foi devolvida com indicação de mudança de endereço.

A DECISÃO AGRAVADA (Num. 165299578 - Pág. 1), proferida em 09/01/2026, reconheceu a validade da intimação dos executados para o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 513, §3º, do CPC, ao argumento de que a carta de intimação foi enviada ao endereço de citação constante dos autos e que, NÃO tendo o devedor comunicado previamente ao juízo eventual mudança de endereço, considera-se realizada a intimação. Em consequência, determinou a intimação do exequente para dar prosseguimento à execução no prazo de 15 dias.

Inconformado, ANTÔNIO ARIONALDO FREIRE DE SÁ interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, alegando: (i) Nulidade da citação: Afirma que não foi validamente citado, tendo ciência da ação apenas após o bloqueio de sua conta. Alega que a ausência de citação válida torna nulos todos os atos executórios. (ii) Prescrição intercorrente: Defende, subsidiariamente, a ocorrência de prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspensão imediata do bloqueio judicial, bem como o provimento do recurso para declarar a nulidade de todos os atos executórios ou, subsidiariamente, a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo.

Sem contrarrazões nos autos.

Sobreveio decisão monocrática (ID 33902892) de minha relatoria a qual negou provimento ao Agravo de Instrumento, vejamos:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. MUDANÇA NÃO COMUNICADA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória, na fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a validade da intimação dos executados, realizada por carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 513, §3º, do CPC, e determinou o prosseguimento da execução. O agravante sustenta nulidade da intimação e dos atos executórios subsequentes, bem como, subsidiariamente, a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação para cumprimento de sentença enviada ao endereço constante dos autos, ainda que devolvida com anotação de mudança de endereço não comunicada ao juízo; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relator pode julgar monocraticamente o recurso, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, e do art. 133 do Regimento Interno, em observância ao dever de uniformização da jurisprudência previsto no art. 926, §1º, do CPC. 4. O art. 513, §2º e §3º, do CPC estabelece que, na hipótese de intimação por carta, considera-se realizada a intimação quando o devedor muda de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o art. 274, parágrafo único, do CPC. 5. O art. 274, parágrafo único, do CPC presume válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, se a alteração de endereço não tiver sido comunicada.

6. Incumbe ao devedor o ônus de manter atualizado seu endereço nos autos, suportando os efeitos processuais decorrentes de sua inércia. 7. No caso concreto, a carta de intimação foi enviada ao mesmo endereço em que se realizou a citação válida na fase de conhecimento, inexistindo comprovação de prévia comunicação de alteração domiciliar. 8. A devolução do aviso de recebimento com anotação de “mudança de endereço”, desacompanhada de comunicação nos autos, não afasta a presunção legal de validade da intimação. 9. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade da parte pela atualização de seu endereço, reputando válida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos quando não comunicada a mudança. 10. A alegação de prescrição intercorrente, embora matéria de ordem pública, não foi apreciada na decisão agravada, de modo que sua análise direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Considera-se válida a intimação para cumprimento de sentença enviada ao endereço constante dos autos quando o devedor não comunica previamente ao juízo a alteração de seu domicílio. 2. A devolução da correspondência com anotação de mudança de endereço, sem comprovação de comunicação nos autos, não invalida o ato intimatório. 3. É vedado ao Tribunal apreciar, em agravo de instrumento, matéria não examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 513, §2º e §3º; 926, §1º; 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.990.057/RJ, Rel. Min. (não indicado no trecho), 4ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 26.08.2022; TJSP, AI 2049790- 55.2019.8.26.0000, Rel. Des. Felipe Ferreira, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2017, pub. 14.05.2019.”

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno afirmando que a decisão monocrática teria desconsiderado a necessidade de diligências adicionais para assegurar a efetiva ciência do devedor, notadamente diante da devolução da correspondência com a anotação de “mudança de endereço”. Sustenta, ainda, que a prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, poderia ser conhecida diretamente por este Tribunal, não havendo falar em supressão de instância.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática, com o acolhimento da tese de nulidade da intimação ou, sucessivamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (ID 35131132).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

A insurgência, todavia, não comporta provimento.

Como se extrai dos autos, a controvérsia devolvida ao exame desta Turma limita-se à aferição da higidez da decisão monocrática que manteve a validade da intimação do executado para cumprimento de sentença, encaminhada ao endereço constante dos autos, e que deixou de apreciar, em sede originária recursal, a tese de prescrição intercorrente não enfrentada pelo Juízo de primeiro grau.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reparo.

O art. 513, §2º, do Código de Processo Civil disciplina a forma de intimação do devedor para cumprimento de sentença, e o §3º do mesmo dispositivo estabelece que, na hipótese de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, considera-se realizada a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos, vejamos:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do
§ 1º do art. 246
, não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do
art. 256
, tiver sido revel na fase de conhecimento.

§ 3º Na hipótese do § 2º, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.”

A mesma diretriz é reforçada pelo art. 274, parágrafo único, do CPC, que consagra a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço processual informado, quando a alteração temporária ou definitiva não houver sido comunicada ao Juízo, vejamos:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

No caso concreto, conforme já consignado na decisão monocrática, a correspondência foi encaminhada ao mesmo endereço constante dos autos e relacionado à citação válida na fase de conhecimento, inexistindo comprovação de que o agravante tenha comunicado previamente qualquer alteração domiciliar. A simples devolução da carta com a anotação de “mudança de endereço”, desacompanhada de prova de comunicação formal ao Juízo, não tem o condão de afastar a presunção legal de validade do ato intimatório.

A solução adotada na decisão agravada encontra amparo na orientação do Superior Tribunal de Justiça. Em precedente relativo à necessidade de conduta proativa da parte quanto ao endereço processual, a Terceira Turma do STJ, no
REsp 2.028.157
, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze
assentou que, uma vez citado o réu e inexistindo pedido de alteração de endereço, presumem-se válidas as intimações subsequentes realizadas no endereço constante dos autos:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXARADA EM AÇÃO DE COBRANÇA, FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. RÉU VALIDAMENTE CITADO, NA FORMA DO ART. 243 DO CPC, EM LOCAL NO QUAL FOI CIRCUNSTANCIALMENTE ENCONTRADO (DIVERSO DO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL E DECLINADO PELO DEMANDADO NA ESCRITURA PÚBLICA) . PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (INDICADO NA INICIAL), CONSIDERADA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PEDIDO DE ALTERAÇÃO POSTULADO PELO RÉU. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o réu, citado validamente para compor a lide em endereço diverso do indicado na inicial (art . 243 do CPC), tem legítima expectativa de ser intimado dos demais atos processuais subsequentes em referido local, ainda que não tenha feito nenhum requerimento nesse sentido, deixando de constituir advogado nos autos e de promover qualquer manifestação no feito. Discute-se, nesse contexto, se as intimações dos atos processuais subsequentes, realizadas no endereço indicado na inicial pelo autor (declinado pelo réu na Escritura Pública de Confissão de Dívida), seriam nulas, a ensejar a invalidação de todo o feito, que tramitou à revelia do réu e culminou com a prolação de sentença de procedência. 2. Nos termos do art . 243 do CPC, por ocasião da diligência engendrada pelo Oficial de Justiça, o réu deve ser citado em qualquer local em que for encontrado, mesmo que diverso daquele indicado na exordial. Ou seja, independentemente de o demandado manter com o local em que foi localizado qualquer vínculo de natureza domiciliar, residencial, comercial, de trabalho, etc, a citação deve ali se efetivar.2.1 Não se pode admitir como válida a suposição - e a lei assim não presume - de que o local em que o réu foi circunstancialmente encontrado (e citado) deva ser considerado, doravante, como o seu endereço oficial/principal, a não ser que ele, de modo expresso nos autos, assim o declare e requeira . 3. A citação consubstancia ato processual por meio do qual o demandado é convocado a integrar a lide, passando a ter inequívoca ciência a respeito de todos os contornos da pretensão expendida em juízo contra si (inclusive, no que diz respeito ao endereço indicado para a sua localização), bem como das advertências inerentes ao ato citatório, sobretudo no que alude às consequências decorrentes da eventual adoção de uma postura inerte. Cabe, pois, ao demandado, devidamente citado para compor a lide, não apenas constituir advogado nos autos, caso pretenda promover a tutela de seus interesses em juízo, como também comunicar ao Juízo o endereço no qual pretende ser intimado para os demais atos processuais, se porventura for diverso daquele indicado na inicial, nos exatos termos em que preceitua o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil . Naturalmente, ainda que não haja obrigatoriedade no exercício de tais faculdades processuais, a parte deve suportar os correspondentes ônus de sua inércia. 4. Na particular hipótese dos autos, em que a citação ocorre em local onde o réu é circunstancialmente encontrado - na forma do art. 243 do CPC (e, portanto, diverso do endereço indicado na inicial) -, a intimação dos demais atos processuais somente será realizada nesse local se o demandado assim expressamente declarar e requerer nos autos, em conduta proativa e colaborativa que legitimamente se espera das partes litigantes . 5. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 2028157 MT 2022/0298518-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Também em matéria de cumprimento de sentença, o STJ reconhece a necessidade de intimação da parte executada quando não possui advogado constituído, por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, §2º, II, do CPC; no caso dos autos, todavia, essa exigência foi observada, pois houve expedição de correspondência, discutindo-se apenas os efeitos da mudança de endereço não comunicada.

Não prospera, portanto, a alegação de que caberia ao exequente, diante da devolução da correspondência, diligenciar indefinidamente em busca de novo endereço do devedor, quando a lei processual impõe à parte o dever de manter atualizado o endereço indicado nos autos. O processo civil contemporâneo repousa sobre os deveres de cooperação, lealdade e boa-fé, não sendo dado à parte transferir ao adversário ou ao aparelho judiciário os efeitos processuais de sua própria inércia.

A tese de nulidade da intimação, portanto, foi devidamente enfrentada na decisão agravada, que aplicou corretamente a disciplina dos arts. 513, §3º, e 274, parágrafo único, do CPC. Não há, nesse ponto, qualquer omissão, contradição ou erro de julgamento apto a justificar a retratação ou a reforma colegiada do decisum.

Igualmente não merece acolhida a pretensão de exame direto da prescrição intercorrente.

Embora a prescrição constitua matéria cognoscível de ofício, sua análise, no caso concreto, exige prévia delimitação fática pelo Juízo de origem, especialmente quanto à existência de eventual inércia imputável ao exequente, marcos interruptivos ou suspensivos, atos de impulso processual e prévia intimação para manifestação, circunstâncias que não foram examinadas na decisão interlocutória agravada.

A apreciação originária dessa tese por este Tribunal importaria indevida supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição e aos limites objetivos da devolutividade recursal.

Consoante assentado na decisão monocrática, a prescrição intercorrente não havia sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, de modo que o Tribunal não poderia inaugurar o exame da matéria em sede de agravo de instrumento, sob pena de substituir indevidamente a instância originária.

O agravo interno, ademais, não apresenta elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Limita-se a reiterar as mesmas teses anteriormente examinadas: nulidade da intimação, necessidade de novas diligências e possibilidade de reconhecimento imediato da prescrição intercorrente. Tal reiteração, desacompanhada de demonstração concreta de erro na premissa fática ou jurídica da decisão monocrática, não autoriza a reforma pretendida.

Assim, inexistindo fato novo, argumento jurídico relevante ou demonstração de equívoco na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026